Tribunal: TJMT
Processo: 0010355-40.2017.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010355-40.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.085.521-79 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FERNANDO CRUDE GOMES - CPF: 301.199.948-10 (ADVOGADO), JADSON GONZAGA MORENO - CPF: 005.051.242-03 (APELADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (APELADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), VANILDO MORAIS DE LIMA - CPF: 031.647.199-22 (APELADO), FERNANDO BIAVA DA SILVA - CPF: 036.586.909-09 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ARGUIÇÃO DE FALSIDADE MATERIAL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR ALEGADA FALSIDADE DE ASSINATURA – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Qualquer questionamento quanto à imparcialidade ou à aptidão do perito nomeado pelo juízo deve ser formalizado no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão que designa o
expert
, conforme estabelece o artigo 465, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Esse é o momento processual adequado para que a parte interessada, caso identifique alguma causa de impedimento ou suspeição, apresente sua manifestação de forma fundamentada, sob pena de preclusão.

A prova pericial grafotécnica, produzida sob os critérios legais de imparcialidade e com observância do contraditório, constitui meio idôneo e suficiente para a formação do convencimento judicial quanto à autenticidade de assinatura em contrato particular, sendo prescindível a produção de prova oral quando não demonstrada à utilidade ou necessidade da complementação probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010355-40.2017.8.11.0051

APELANTE:

RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES

APELADOS:

VANILDO MORAIS DE LIMA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
André Barbosa Guanaes Simões
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT, lançada nos autos da Ação Reivindicatória de Imissão na Posse c/c Arguição de Falsidade Material de Documento Particular de Venda e Compra e Ação Declaratória de nulidade de Negócio Jurídico nº. 0010355-40.2017.8.11.0051, ajuizada em face de
REGINA DE OLIVEIRA BRITO
,
JADSON GONZAGA MORENO
e
VANILDO MORAIS DE LIMA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor (art. 98, §3º).

O apelante, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, que o recurso é tempestivo, porque a sentença não foi publicada com a observância das exigências do art. 12 da Resolução CNJ nº. 455/2022, pois não constou o nome de seu advogado constituído, violando o dever de publicação válida no DJEN.

Defende que o prazo recursal se iniciou apenas em 14/10/2024, quando houve ciência efetiva, tornando o recurso tempestivo até 05/11/2024.

No mérito, defende que busca anular a sentença de mérito, em que se reconheceu como válida a assinatura constante no contrato de compra e venda celebrado em 01/06/1990 entre a mãe do apelante (Juvenizia Barbosa) e a requerida Regina de Oliveira Brito; legitimou os subsequentes contratos de locação firmados entre esta e os demais apelados (Jadson e Vanildo); e baseou-se em laudo grafotécnico cuja autenticidade e validade são severamente questionadas, sem que tenha sido oportunizada manifestação do autor/apelante, em nítida violação ao art. 477, §1º, do CPC.

Argumenta, ainda preliminarmente, sobre a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre o laudo pericial juntado nos autos (Id. 126866204), o qual considerou autêntica a assinatura de sua genitora no contrato particular celebrado com a requerida Regina.

Menciona que a primeira e única manifestação que conseguiu apresentar foi nos memoriais, o que não é meio processualmente adequado para impugnação de laudo técnico.

Entende que deveria ter sido possibilitada a produção de nova perícia nos moldes do art. 480 do CPC, inclusive para avaliação comparativa entre os dois laudos divergentes.

Dessa forma, expõe que não houve regular intimação de seu advogado constituído, o que violaria o art. 477, §1º, do CPC.

Além disso, aduz que a perícia oficial é eivada de vícios técnicos, porquanto a
expert
não estaria cadastrada no CNJ nem no TJMT como auxiliar do juízo; não apresentou formação comprovada em grafoscopia; e foi nomeada sem apresentação de
curriculum
ou qualificação técnica.

Explana que a perícia baseou-se em amostra restrita de assinaturas (utilizando apenas uma assinatura como padrão, em descompasso com a técnica grafoscópica); não analisou a assinatura mais idônea, presente em escritura pública de 1989, com firma reconhecida e lavrada em cartório; ignorou diferenças visíveis a olho nu entre a assinatura do contrato impugnado e as demais assinaturas autênticas; desconsiderou a tendência gráfica (ex.: diferença entre punho angular vs. punho em arcada, variações na ligação entre letras e gênese gráfica divergente); e ainda omitiu a análise de traços suspeitos de retoque e tremores não naturais.

Diante disso, destaca que a conclusão da perita contraria evidências materiais e que foi desconsiderado o laudo técnico apresentado por assistente especializado, que apontaria inconsistências gráficas suficientes para demonstrar a falsidade da assinatura questionada.

Ademais, o apelante sustenta que a sentença foi proferida sem a realização de audiência de instrução, não obstante tenha havido requerimento expresso nesse sentido e controvérsia relevante quanto à declaração prestada por seu irmão, Edmundo, utilizada como fundamento da decisão impugnada.

Menciona que em 1990, ano do contrato, Edmundo tinha apenas 7 anos de idade, não podendo ter conhecimento de uma transação imobiliária entre sua mãe e a apelada Regina.

Elucida que Edmundo outorgou procuração pública em 2017 para fins de inventário, reconhecendo os bens como pertencentes à mãe e nunca mencionando a alienação impugnada.

Ressalta que a mudança de postura de Edmundo se deu apenas após contato com a apelada Regina, o que, segundo o apelante, levanta suspeitas que apenas a realização da audiência de instrução poderia esclarecer.

Diante disso, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da fase instrutória e realização de nova perícia grafotécnica (Id. 260207171).

A apelada Regina de Oliveira Brito apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a intempestividade da apelação, apontando que o patrono do autor teve ciência da sentença e dos atos subsequentes, inclusive da expedição de alvará, não podendo alegar nulidade da intimação apenas após o esgotamento do prazo recursal, conforme preceitua o art. 278 do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

No mérito, defende a higidez do contrato de compra e venda celebrado em 1990 com a Sra. Juvenizia, genitora do autor, cuja autenticidade da assinatura foi reconhecida em perícia grafotécnica idônea e detalhada.

Enfatiza que o autor não impugnou oportunamente a perícia e tampouco produziu provas robustas para infirmá-la.

Assevera que exerce a posse do imóvel há mais de vinte anos de forma pacífica, com a realização de benfeitorias, sem qualquer oposição por parte dos herdeiros da vendedora até o seu falecimento.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita (Id. 260207199).

Certificado decurso de prazo do recorrido Vanildo Moraes de Lima no Id. 269664250.

Manifestação do apelado Jadson Gonzaga Moreno no Id. 272648368, afirmando, dentre outros pontos, que
“não foi regularmente citado na primeira fase do processo”
; que
“Nunca integrou a lide, tampouco foi alcançado pela Sentença de mérito”
(sic), de modo que entende que a sentença é ineficaz em seu desfavor, na forma do art. 115, II, do CPC. Pede, assim, que
“seja declarado transitada em julgado a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que em nada condenou o Sr. JADSON e apenas reconheceu que o mesmo não foi regularmente citado, algo que em nenhuma oportunidade, foi questionado ou debatido pela parte interessada”
(sic).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 260916155).

Na peça Id. 284839858, o apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em que pesa a preliminar contrarrecursal, impõe-se o reconhecimento da
tempestividade
do presente recurso de apelação, pois, de fato, não é possível atestar da aba de “expedientes” a intimação de qualquer das partes acerca da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, havendo tão somente a realização do ato quanto à liberação de alvará, que foi autorizada no próprio édito sentencial. Veja:

Ressalte-se, ainda, que em consulta ao Órgão Oficial, não há qualquer registro de que a sentença tenha sido efetivamente publicada no DJEN, tampouco no DJE.

Ademais, infere-se que sobre a intimação para a liberação do alvará o apelante tomou ciência em
14/10/2024
, conforme expediente nº. 35087792, razão pela qual se presume, a partir daí, o conhecimento do teor da sentença singular.

Logo, considerando que a apelação foi interposta em
04/11/2024
, esta está tempestiva, haja vista o feriado no dia 28/10/2024 (Dia do Servidor Público).

Ainda preliminarmente, evidencia-se que apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a suficiência de recursos do apelante, de modo que deve ser mantida a concessão da gratuidade nesta instância recursal.

Superadas referidas questões, cinge-se dos autos que
RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES
ajuizou a ação reivindicatória de imissão na posse, cumulada com arguição de falsidade material de documento particular e com pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico, em face de
REGINA DE OLIVEIRA BRITO
, bem como de
JADSON GONZAGA MORENO
e
VANILDO MORAIS DE LIMA
.

Na petição inicial, o autor sustenta ser herdeiro legítimo de sua genitora, Juvenizia Barbosa, e alega que a requerida Regina se apropriou indevidamente de três lotes urbanos localizados em Campo Verde/MT, com base em contrato particular de compra e venda datado de
01/06/1990
, cuja assinatura atribuída à falecida seria falsa.

Aduz ainda que, além de questionar a autenticidade do contrato, pretende reaver a posse dos imóveis, atualmente ocupados pelos demais réus na qualidade de locatários, com base em supostos contratos celebrados com Regina.

Assim, busca o autor a declaração de nulidade do negócio jurídico, a consequente desconstituição da posse exercida pelos requeridos e a sua imissão na posse legítima dos imóveis, integrantes do espólio materno.

Os requeridos REGINA e VANILDO foram citados e apresentaram defesa.

Não foi possível citar o requerido JADSON, de modo que o processo seguiu seu regular processamento.

Proferido despacho saneador (Id. 260206194 - Pág. 22/24).

Foi realizada perícia técnica para verificar autenticidade da assinatura da Sra. JUVENIZIA (Id. 260206232).

As partes apresentaram alegações finais.

Após, sobreveio à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob a premissa de que embora o perito tenha apontado algumas divergências gráficas, estas foram classificadas como normais variações do hábito gráfico, e que, mesmo assim, houve semelhanças suficientes para concluir pela autenticidade da assinatura.

Além disso, a sentença também conferiu relevo probatório à declaração prestada por Edmundo, irmão do autor, o qual expressamente reconheceu a veracidade da assinatura da mãe no contrato, reforçando, segundo o juízo, a idoneidade do negócio jurídico questionado. Nessa linha, o magistrado considerou que não se configurava falsidade documental nem inexistência jurídica do negócio.

Não se conformando com o édito sentencial, o apelante fundamenta seu inconformismo unicamente à ocorrência de cerceamento de defesa, baseando-se em dois aspectos centrais: a ausência de intimação válida para manifestação sobre o laudo pericial grafotécnico e ausência de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas.

Pois bem. De início, não prospera a alegação de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade para manifestação sobre o laudo pericial grafotécnico juntado aos autos sob o Id. 126866204, na origem.

Isso porque o acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca sobre a decisão e demarca o início da contagem do prazo recursal, sendo irrelevante a posterior disponibilização e publicação da decisão no PJe em nome do causídico, já que tais atos não modificam os marcos iniciais e finais de contagem do prazo recursal.

Conforme se extrai da Nota de Expediente nº.
25227132
, o apelante, por intermédio de seu procurador regularmente habilitado, registrou ciência inequívoca do referido laudo pericial em
11/10/2023
, marco a partir do qual se iniciou o prazo para eventual impugnação, nos termos do art. 477, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - NÃO VERIFICADA -
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO - CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03/2018 C/C LEI Nº 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V
- PAGAMENTO INTEMPESTIVO - MULTA MANTIDA - ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO VERIFICADA - APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo processual, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018 c/c Lei nº 11 .419/2006 c/c CPC Art. 231, V
. Se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada se mostra intempestiva, é o caso de manter a decisão agravada.”
(TJ-MT 10155276020218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

No mesmo sentido, não merece prosperar a alegação de nulidade da prova pericial sob o argumento de que a perita nomeada pelo Juízo não estaria cadastrada no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nem no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) como auxiliar do juízo, tampouco teria apresentado comprovação de formação em grafoscopia ou currículo técnico, sobretudo considerando que
a crítica técnica somente veio a ser apresentada juntamente com os memoriais escritos
, fase processual inadequada para tanto, atraindo a incidência da preclusão consumativa.

Quanto ao ponto, deve ser reforçado que eventuais questionamentos quanto à habilitação técnica da perita — como a ausência de diploma específico ou de comprovação documental de experiência — deveria ser deduzido no prazo legal, mediante arguição fundamentada de impedimento ou suspeição (art. 465, §1º, inciso I, do CPC), dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito.

In casu
, os autos revelam que a perita foi nomeada pelo Juízo singular em
22/07/2022
(Id. 260206204), ao passo que o ora apelante apresentou petição em
28/11/2022
, manifestando-se sobre a nomeação e requerimentos solicitados pela
expert
(Id. 260206209), porém,
nada argumentou sobre a capacidade técnica da
expert
.

Logo, a insurgência tardia, formalizada apenas em sede de memoriais – e reforçada nas razões recursais, configura preclusão consumativa e não pode ser acolhida sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade do procedimento judicial.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DA ÁREA DE ARRENDAMENTO E SEUS FRUTOS – DEPÓSITO DO VALOR DO ARRENDAMENTO NOS AUTOS – AVERBAÇÃO NAS MATRÍCULAS DA DEMANDA –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL SOMENTE EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO – MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTROVÉRSIA QUANTO A EXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DAS ÁREAS – DEMONSTRAÇÃO DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. É sabido que a análise do recurso de agravo de instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de supressão de instância .
In casu, verifica-se a ocorrência da preclusão da agravante quanto à impugnação ao laudo pericial, uma vez que devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação perante o Juízo a quo
. É sabido que para a concessão de tutela de urgência, a parte deve comprovar a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Outrossim, o artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. No presente caso, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, restaram devidamente demonstrados, uma vez que é incontestável a discussão acerca da existência de sobreposição das áreas objeto de litígio, bem como a necessidade de resguardar o direito do real possuidor da área, fatos estes que por si só justificam a concessão das medidas cautelares deferidas.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030682-35.2023.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR PERITO JUDICIAL NÃO CADASTRADO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
– PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO REJEITADOS. O instituto da exceção de suspeição e impedimento de perito (art. 465, § 1º, I, CPC) dispõe que:
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso”, restando, pois, preclusa a exceção de suspeição requerida após a realização da perícia
. A não observância à formalidade prevista no Código de Processo Civil para nomeação de perito judicial (art. 156 do CPC/15) não implica em sua nulidade quando o ato, apesar de praticado em desconformidade com a lei, atingir a sua finalidade, conforme o princípio da Instrumentalidade das Formas, ressalvada a demonstração de prejuízo para a parte.”
(TJ-MT 10042922920178110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a regularidade da intimação dirigida às partes para manifestação sobre o laudo pericial produzido no processo e
sendo a sua impugnação apresentada meses após o prazo legal, é inequívoca a sua intempestividade
.”
(TJ-MT - AI: 10088063420178110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2018)

Segue precedentes de outros Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PROVA PERICIAL
-
PRECLUSÃO QUANTO AO MOMENTO PARA IMPUGNAR O PROFISSIONAL NOMEADO
– AUSÊNCIA DE MÁCULAS NO LAUDO REALIZADO - REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Eventual alegação de impedimento ou suspeição do profissional designado para realização da prova pericial deve ser apresentada no prazo de 15 dias a contar da nomeação do perito designado nos autos, consoante a disposição contida no artigo 465, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil
. A substituição do perito é cabível somente nas hipóteses previstas no art. 468 do CPC, de modo que, ausente quaisquer delas, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14048532320248120000 Três Lagoas, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 02/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO NOMEADO NOS AUTOS, APÓS A ENTREGA DO LAUDO PERICIAL
. AUXILIAR DA JUSTIÇA QUE É FUNCIONÁRIO DO AGRAVADO/ESTADO DO TOCANTINS. EXISTÊNCIA DE AMIZADE ENTRE O PERITO E O CORPO MÉDICO RESPONSÁVEL PELA CIRURGIA DA AGRAVANTE. INTEMPESTIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 465, § 1º, I, DO CPC. 1. O art. 148, inciso II, do CPC, dispõe que se aplicam os motivos de impedimento e suspeição aos auxiliares da justiça, entre os quais os peritos. Por sua vez, os §§ 1º e 2º do mesmo dispositivo legal dispõem que a parte interessada deve arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.
O dispositivo legal em liça deve ser lido em conjunto com o disposto no art . 465, § 1º, inciso I, do CPC, segundo o qual incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o seu impedimento ou suspeição, se for o caso. 2. No caso dos autos, observa-se que a arguição da suspeição do perito só ocorreu após a entrega do laudo, portanto, intempestivamente.
Cumpre salientar que, muito embora a recorrente só tenha percebido, no momento da realização da perícia, que o perito nomeado atuou no atendimento médico efetuado no Hospital Geral de Palmas e que ensejou a propositura da demanda, isso não obsta à aplicação do prazo legal do § 1º, I, do art . 465, do CPC. Cumpria à autora, no momento da nomeação do perito, atentar-se para todos os médicos que laboraram no seu quadro clínico, mesmo porque tinha e tem acesso ao prontuário médico. 3. Recurso não provido.”
(TJ-TO - AI: 00065552520218272700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 18/08/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Nessas circunstâncias, não se configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco nulidade processual, porquanto a parte teve ciência válida do conteúdo pericial e da nomeação da
expert
e, embora ciente, deixou de exercer oportunamente seu direito de manifestação.

Ressalte-se, ademais, que a questão afeta a possíveis irregularidades no laudo pericial também foi ventilada no bojo do feito conexo, qual seja, a Ação de Adjudicação Compulsória c/c Pedido de Liminar nº. 0004575-22.2017.8.11.0051 em que litigam unicamente Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues e Regina de Oliveira Brito Araújo julgado por este Colegiado, tendo sido expressamente consignado que
“a perícia grafotécnica foi realizada por um profissional habilitado e imparcial, nomeado pelo Juízo, e seguiu os trâmites legais para a produção de prova pericial”
, seguindo-se da sua conclusão no sentido de que a
“perita, que afirmou a autenticidade da assinatura da Sra. Juvenizia Barbosa no contrato, é amparada em análises técnicas e baseia-se em métodos reconhecidos pela ciência grafotécnica”
(sic).

E ainda que o recurso especial por ele interposto tenha sido recentemente admitido pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça, tal fato, por si só, não tem o condão de, por essa diretriz, viabilizar o alegado cerceamento de defesa, dada a inequívoca preclusão da manifestação apontada, sem levar em consideração que a matéria será dirimida pela Corte Superior.

Prosseguindo, no que tange à alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, igualmente não procede o inconformismo do apelante.

Ainda que tenha havido requerimento nesse sentido, a produção da prova testemunhal, notadamente a oitiva do irmão do autor, Edmundo, mostra-se despicienda diante do robusto conjunto probatório contido nos autos, especialmente a prova pericial grafotécnica que concluiu, com embasamento técnico adequado, pela autenticidade da assinatura constante no contrato de compra e venda objeto de impugnação.

A pretensão de invalidação do negócio jurídico firmado entre a genitora do autor, Sra. Juvenizia Barbosa, e a requerida Regina de Oliveira Brito, está alicerçada na suposta falsidade da assinatura aposta no instrumento particular datado de 01/06/1990 (Id. 260206193 - Págs. 56/57).

Contudo, tal alegação restou infirmada pelo laudo pericial grafotécnico elaborado por
expert
nomeada pelo juízo, que, a despeito de apontar variações gráficas,
as classificou como compatíveis com a evolução natural da escrita da signatária, evidenciando semelhanças substanciais com os padrões autênticos, aptas a fundamentar a conclusão pela autenticidade
, circunstâncias essas que igualmente foram sopesadas no feito conexo já mensurado acima (autos nº. 0004575-22.2017.8.11.0051).

Ressalte-se, ainda, que embora o apelante tenha alegado que, à época da celebração do contrato particular de compra e venda impugnado, seu irmão Edmundo contava com apenas sete anos de idade — o que, ao seu sentir, comprometeria a validade de eventual testemunho sobre os fatos —, tal circunstância não invalida a manifestação expressa por ele prestada posteriormente.

Consta dos autos declaração extrajudicial subscrita por Edmundo, com firma reconhecida em 04/06/2017 (Id. 260206193 - Pág. 59), na qual reconhece como verdadeira a assinatura de sua genitora, Sra. Juvenizia Barbosa, no referido instrumento contratual, bem como
afirma não possuir qualquer objeção quanto à validade do negócio jurídico firmado
. E mais, também declarou expressamente não possuir qualquer interesse na realização do inventário extrajudicial de quaisquer bens deixados em herança pela falecida. Veja:

Trata-se, portanto, de manifestação inequívoca, prestada de forma
livre
e
consciente
por pessoa
plenamente capaz
, a corroborar a
autenticidade do pacto
e enfraquecer a alegação de falsidade defendida pelo apelante.

Assim, a sua eventual oitiva em audiência não traria elementos novos ou divergentes dos que já constam nos autos, sendo, portanto, inócua e desnecessária à elucidação da controvérsia, consoante dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Não há, portanto, falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), tampouco em cerceamento processual, uma vez que a prova testemunhal pretendida não possui potencial probatório relevante diante da robustez e suficiência do laudo pericial grafotécnico e das manifestações inequívocas constantes nos autos, de modo que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Guardadas as proporções dos casos, a jurisprudência deste Sodalício e também dos Tribunais pátrios encampa esta conclusão, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA -
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.
Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003026-69.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INOVAÇÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIDAS – NULIDADE DE CONTRATO DE HONORÁRIOS –
LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO
– FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA –
PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminares de inépcia da inicial e ausência de indicação do valor da causa configuram inovações recursais, não tendo sido suscitadas oportunamente, o que impede a apreciação em sede de apelação. 2. O laudo pericial grafotécnico possui grande valor probatório e presunção de veracidade, sendo elaborado por profissional qualificado e imparcial, não podendo ser desconstituído por meras alegações ou prova testemunhal insuficiente. 3. A perícia grafotécnica foi conclusiva ao identificar que a assinatura no contrato de honorários foi objeto de montagem, configurando falsificação e, consequentemente, a nulidade do contrato. 4.
A prova testemunhal apresentada pelas apelantes não se mostrou suficiente para desqualificar o laudo pericial ou comprovar a validade do contrato de honorários.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00017914820198110004, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – Pretensão de reivindicar a posse da área do imóvel incorporado ao patrimônio da apelante ocupada irregularmente pelo apelado – Sentença de improcedência –
Pleito de reforma da sentença em face de nulidade decorrente da discordância com o laudo pericial e necessidade de produção de prova oral – Não cabimento
– Limites da propriedade definidos na matrícula do imóvel e na Lei Est. nº 13.579, de 13/07/2.009 – COMPETÊNCIA das Câmaras de Direito Público para julgamento de questões atinentes aos bens de Sociedades de Economia Mista com destinação pública – PRELIMINAR alegada pela apelante –
Nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pela ausência da realização de prova testemunhal – Afastamento – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos do art . 370 do CPC
– MÉRITO – Laudo pericial conclusivo para definir que a área ocupada pelo apelado e reivindicada nos autos respeita os limites impostos na matrícula do imóvel, bem como na Lei Est. nº 13.579, de 13/07/2.009 – Ocupação irregular não configurada – Destaque para imprecisões contidas na planta do imóvel, elaborada em 1.929 e apresentada inicialmente pela apelante – Preclusão lógica para impugnar os termos do laudo pericial, diante de ausência de pedidos de esclarecimentos formulados ao perito judicial, bem como de apresentação de parecer técnico concordante – Comportamento que não se coaduna com o dever das partes de observar o princípio da boa-fé – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Retifica-se, de ofício, o arbitramento da verba honorária de sucumbência, fixada em sentença, em razão da vigência do parágrafo 8º-A, incluído pela Lei Fed. nº 14.365, de 2 de junho de 2.022, no artigo 85, do CPC, não observada pelo Juízo "a quo" – Fixação dos honorários advocatícios em R$ 5 .358,63 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme recomendação do Cons. Sec. da OAB – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 10% (dez por cento), além do valor dos honorários ora fixados por equidade, em desfavor da apelante, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-SP - AC: 10146318820208260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 26/09/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONVENÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA Nº 28/TJGO. ANULABILIDADE. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE RELATIVA OU DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Não configura o prejuízo de cerceamento a direito de defesa quando indeferida a produção de prova testemunhal, se outros elementos constantes nos autos, tais como as provas documental e pericial, já se mostrarem suficientes à elucidação dos fatos.
Inteligência da Súmula n. 28 deste sodalício. 2. Nos termos do art. 171, Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente ou por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 3. A incapacidade relativa atribuída aos ébrios habituais e aos viciados em tóxico (art. 4º, II, Código Civil) não é automática, a exigir, na realização do negócio jurídico, vício do consentimento causado em razão do fato de ser o contratante toxicômano. 4. Não demonstrada ocorrência de causa para nulidade ou de anulabilidade do negócio jurídico firmado, afasta-se sua invalidação, a ser mantida a sentença hostilizada, nos termos em que proferida. 5. Apelo conhecido e desprovido. 6. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.”
(TJ-GO 04286411320138090175, Relator.: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

Por conseguinte, mantém-se hígida a sentença de primeiro grau, a qual apreciou adequadamente a matéria de fato e de direito posta à sua análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025